Tribunal: TJES
Processo: 0000830-60.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000830-60.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PARANA BANCO S/A

APELADO: RANUNFO RAMOS LIMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. FRAUDE BANCÁRIA. ANACRONISMO EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor aposentado, para declarar inexistente contrato de empréstimo consignado, determinar a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenar à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação do empréstimo consignado diante da impugnação do consumidor; (ii) estabelecer a responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos decorrentes de fraude; (iii) determinar a configuração e o valor adequado da indenização por danos morais; e (iv) fixar a forma de restituição do indébito e os consectários legais aplicáveis, à luz da modulação dos efeitos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da legislação superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A discrepância cronológica entre a data de emissão da Cédula de Crédito Bancário e a data da suposta assinatura eletrônica do consumidor configura impossibilidade lógica e fática, comprometendo de forma irremediável a validade do negócio jurídico.

Diante da negativa de contratação pelo consumidor, pessoa idosa e hipossuficiente, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade e regularidade do contrato, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ.

A ausência de prova idônea da contratação conduz à presunção de fraude e ao reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, por atingirem a dignidade e a subsistência do consumidor.

O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa, justificando-se a redução do quantum indenizatório conforme parâmetros adotados pela Corte em casos análogos.

A restituição do indébito deve observar a modulação dos efeitos fixada pelo STJ, sendo simples para os descontos ocorridos antes de 30/03/2021 e em dobro para aqueles posteriores.

Os critérios de correção monetária e juros devem ser adequados à legislação vigente à época da sentença, com incidência da Taxa SELIC nos termos definidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inconsistência temporal entre a emissão do contrato e a suposta assinatura do consumidor invalida o negócio jurídico e impede o reconhecimento da contratação.

Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato impugnado pelo consumidor, sob pena de reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, por atingirem verba de natureza alimentar.

A restituição do indébito em contratos privados observa a modulação do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo simples antes de 30/03/2021 e em dobro após essa data.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional, em consonância com os precedentes do Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 429, II; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11; CF/1988, art. 927, §3º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061; STJ, EAREsp nº 664.888/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, Súmulas 43 e 362; TJES, Apelações Cíveis nº 5008878-11.2022.8.08.0048, nº 0000245-69.2021.8.08.0036, nº 0012707-07.2019.8.08.0011, dentre outras.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000830-60.2021.8.08.00242

APELANTE: PARANA BANCO S/A

APELADA: RANUNFO RAMOS LIMA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PARANÁ BANCO S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedentes os pedidos de Ranunfo Ramos Lima para declarar a inexistência do contrato nº 77003554504-000, condenando a instituição à cessação dos descontos, restituição em dobro dos valores e pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que a contratação é legítima, fundamentada em portabilidade de dívida com proveito econômico do autor, inexistindo má-fé ou dano moral indenizável. Sustenta, alternativamente, a necessidade de restituição simples e a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data da citação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. O exame detido do caderno processual revela uma inconsistência cronológica que contamina, de forma irremediável, a validade do negócio jurídico ora impugnado. A Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 77003554504-000, colacionada pela instituição financeira com o fito de demonstrar a higidez da operação, indica como local e data de sua emissão "VITÓRIA-ES, 14/10/2020". Em contrapartida, o registro de assinatura eletrônica aposta no mesmo instrumento jurídico aponta que o aceite do consumidor teria ocorrido em "19/02/2020, às 10:54". Tal anacronismo configura uma impossibilidade lógica e fática intransponível, visto que não é crível que um contratante emita manifestação de vontade sobre um documento oito meses antes de sua própria existência formal.

Diante da veemente negativa de contratação por parte do autor, aposentado hipossuficiente, recaía sobre o banco o ônus de provar a autenticidade e a regularidade do negócio jurídico, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema Repetitivo 1.061 do STJ. A ausência de justificativa plausível para tamanha discrepância temporal, acertadamente qualificada pelo juízo
a quo
como "fraude grotesca", afasta qualquer presunção de boa-fé da instituição e impõe a manutenção da declaração de inexistência do vínculo obrigacional

Isto é, no que concerne à suposta regularidade do contrato firmado,
não obstante o relevo das teses defensivas apresentadas pela instituição financeira no sentido da validade de pactuação do contrato de empréstimo objeto da lide, tem-se que há muito já se firmou o entendimento de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula 479 do STJ), bem como que “
nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo,
cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade
” - (Tema 1.061 do STJ).

Dessa forma, tendo a parte pautado sua arguição na realização de contratação indevida realizada junto ao banco demandado, no qual foi solicitado um empréstimo,
tem-se que se apresenta como ônus da instituição financeira a comprovação da autenticidade da contratação efetuada
. Nesse contexto, não vejo como dissentir da conclusão alcançada pela sentença, na medida em que, conforme entendimento firmado, presume-se a ocorrência de fraude e, por tal razão, a inexistência de relação jurídica
.
Nesse sentido, tem se pronunciado esta eg. Corte:

[...] O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061 consolidou o entendimento: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. [...] (TJES, ACi 0503395-63.2005.8.08.0035, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, DJ 29.3.2023 - destaquei).

[...] Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o ônus da prova, quanto a autenticidade da voz do demandante, incumbe à parte que apresentou o documento, consoante o art. 429, do Código de Processo Civil. 2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES, ACi 5022874-85.2021.8.08.0024, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Primeira Câmara Cível, DJ 20.9.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O STJ, no julgamento do Tema 1.061, estabeleceu que, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”; 2. A apelante é pessoa idosa, de baixa escolaridade, sendo demonstrado em sua oitiva a clara hipossuficiência técnica em relação à instituição, especialmente para compreender o que, de fato, estava sendo lhe oferecido, negando expressamente o negócio avençado; 3. A jurisprudência da Primeira Câmara é firma no sentido que, “não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0012669-35.2019.8.08.0030, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto Aldary Nunes Júnior, Julgado em 20/06/2023). 4. Recurso conhecido e provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000625-05.2021.8.08.0069, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/Mar/2024)

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado. 2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. (...) 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Vê-se, portanto, que não se desincumbiu a instituição financeira do ônus de demonstrar que de fato houve a contratação e utilização de serviços pela parte autora.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores consolidou o entendimento de que os descontos indevidos em benefício previdenciário, dada a natureza alimentar da verba, configuram lesão aos direitos da personalidade.

O autor,
RANUNFO RAMOS LIMA
, pessoa idosa e dependente de seus proventos para o sustento próprio e familiar, viu-se privado de parcela essencial de sua renda por força de uma falha grosseira na prestação do serviço bancário. A conduta do banco, ao permitir a formalização de contrato anacrônico e fraudulento, caracteriza fortuito interno, risco inerente à sua atividade econômica, nos termos da Súmula 479 do STJ. O abalo sofrido pelo consumidor ultrapassa o mero dissabor, atingindo sua dignidade e gerando angústia e insegurança financeira.

Nesse sentido, ao revés do que alega o banco recorrente,
prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço e é capaz de configurar dano moral indenizável:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação interposta pelo banco c6 consignado s.a. Contra sentença que declarou inexistente a dívida de empréstimo consignado contraída de forma fraudulenta, condenou o banco à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão as questões são: (I)
a responsabilidade do banco em caso de fraude envolvendo consumidor idoso; e (II) a adequação da indenização por danos morais fixada.
III. Razões de decidir o banco responde objetivamente por falhas de segurança que permitem fraudes em contratos de empréstimo, conforme o CDC e a Súmula nº 479 do STJ.
A condição de idoso da autora configura hipervulnerabilidade, impondo ao banco maior cuidado na prestação de serviços. O valor fixado de R$ 3.000,00 para danos morais é razoável e proporcional, considerando o impacto dos descontos indevidos sobre a renda da parte autora.
IV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: instituições financeiras são objetivamente responsáveis por fraudes em contratos de empréstimo envolvendo consumidores hipervulneráveis, devendo restituir valores descontados indevidamente.
A indenização por danos morais é devida quando o desconto indevido afeta a subsistência do consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e 42; Súmula nº 479 do STJ. (TJSP; apelação cível 1000535-84.2023.8.26.0169; relator (a): Léa duarte; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 2); foro de Duartina - vara única; data do julgamento: 13/11/2024; data de registro: 13/11/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E COBRANÇAS INDEVIDAS. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES COMPROVADAMENTE DEPOSITADOS. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado e determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, além de condenar o banco ao pagamento de danos morais. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (I)
saber se houve a comprovação da celebração do contrato de empréstimo consignado;
(II) verificar se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; e (III)
decidir sobre a manutenção ou afastamento da condenação por danos morais.
III. Razões de decidir. 3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às relações entre instituições financeiras e consumidores, conforme Súmula nº 297 do STJ, impondo ao banco o ônus da prova quanto à regularidade da contratação. 4.
A apresentação de telas sistêmicas e recortes de contrato, desacompanhados de documento contratual formal, constitui prova insuficiente para comprovar a existência de relação jurídica válida entre as partes, caracterizando cobrança indevida (art. 373, II, do CPC).
5.
Em razão da ausência de comprovação contratual pelo banco, deve ser reconhecida a inexistência do débito e declarada a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos descontos indevidos, nos termos do art. 14 do CDC.
6. A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de comprovação de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva. 7.
O dano moral é configurado em razão dos transtornos causados pela cobrança indevida, impondo-se indenização de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixada em R$ 3.000,00.
[...] (TJGO; AC 5397287-37.2023.8.09.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Proto de Oliveira; DJEGO 08/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO DEPOSITADO MAS NÃO CONTRATADO PELA AUTORA. Descontos indevidos. Danos morais.
Empréstimo realizado pelo banco, sem autorização da autora. Sentença de procedência confirmando a tutela de urgência deferida e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
, bem como a restituir à parte autora, em dobro, os valores indevidamente descontados de seus proventos, cancelando, assim, o contrato objeto da ação. Inconformismo do banco. Cancelamento correto.
Falta de prova da efetiva contratação. Tema 1061 do STJ. Dano moral configurado pelos transtornos causados pelas tentativas de solucionar a questão e pelos descontos indevidos em proventos. Valor da indenização razoável
, mantido na forma da Súmula nº 343 deste TJRJ. Provimento parcial, contudo, do recurso do banco para que a devolução se faça de forma simples, pois ausente prova de má-fé. Desprovimento do recurso da autora, que desejava elevar a indenização. (TJRJ; APL 0019481-73.2021.8.19.0206; Rio de Janeiro; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Iloizio Barros Bastos; DORJ 08/11/2024; Pág. 904)

A rigor, merece destaque que, no caso em apreço, o autor teve os valores indevidamente descontados de seu modesto benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

Contudo, no tocante ao
quantum
indenizatório, assiste razão ao apelante em seu pleito de redução. Embora a sentença tenha arbitrado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tal montante revela-se excessivo frente aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Corte em casos análogos de fraude em empréstimo consignado.:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
. RECURSO DO BANCO C6 S/A DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recursos de apelação interpostos pelo Banco Mercantil do Brasil S/A e pelo Banco C6 S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Natanael Olímpio Barbosa. A sentença declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado, reconheceu a inexistência do débito, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou solidariamente os bancos ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade das instituições financeiras pela fraude na contratação do empréstimo consignado; (ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a responsabilidade decorrente do risco do empreendimento (REsp 1.197.929/PR). A alegação de culpa exclusiva do consumidor não se sustenta, pois cabia ao Banco Mercantil do Brasil S/A demonstrar a validade da contratação e da assinatura do contrato, ônus do qual não se desincumbiu. O Banco C6 S/A, por sua vez, não comprovou ter adotado medidas adequadas para evitar fraudes em suas operações, caracterizando falha na prestação do serviço. A repetição do indébito em dobro encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, conforme entendimento do STJ no REsp 1.413.542.
O dano moral está configurado pelo desconto indevido em benefício previdenciário, situação que ultrapassa o mero dissabor e compromete a subsistência do consumidor. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$5.000,00, em consonância com precedentes do Tribunal e visando evitar enriquecimento sem causa. Não há que se falar em compensação de valores, pois o autor devolveu o montante recebido.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Banco C6 S/A desprovido. Recurso do Banco Mercantil do Brasil S/A parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em contratos bancários, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral "in re ipsa".
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma razoável e proporcional, considerando os precedentes do Tribunal
. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011, DJe 12/09/2011; STJ, REsp 1.413.542, j. 30/03/2021; TJES, AC 0003983-14.2019.8.08.0011, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 28/09/2021; TJES, AC 0002578-31.2019.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 23/02/2024; TJES, AC 5004067-11.2022.8.08.0047, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 22/03/2024; TJES, AC 5000222-77.2021.8.08.0023, Relª Desa. Janete Vargas Simões, j. 22/03/2024. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5008878-11.2022.8.08.0048; Rel. Des. Subst. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES; 2ª Câmara Cível; data 20/03/2025)

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO
, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. O BANCO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO INAUGURAL MANTIDA.
DANOS MORAIS “IN RE IPSA”
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do banco réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. “In casu”, a autora apelada afirma que foi vítima de fraude bancária, o que culminou na contratação de empréstimo a ela estranho. Situação esta digna de amparo jurisdicional para que, dentre outros comandos, se declare a inexistência de débito e condene o banco respectivo no pagamento de indenização por danos materiais e morais. 1.1) A relação entre as partes rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência das regras consumeristas estabelecidas na Lei nº 8.078/90, dentre as quais se inclui a inversão do ônus da prova, que se aplica no caso em apreço face à hipossuficiência técnica do consumidor frente ao fornecedor. Assim sendo, caberia à instituição financeira apelante a prova da contratação legítima do contrato indicado pela apelada, e, não o fazendo, não há como eximi-la da responsabilidade, ora objetiva, por força do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. Em cotejo dos autos tem-se que o apelante deixou de observar regra básica de conduta, qual seja, exame minucioso de documentação apresentada por aquele que pretende contratar serviço de fornecimento de crédito. Em cotejo das alegações recursais com o conjunto probatório produzido nos autos, em que pese o esforço argumentativo do apelante, este não foi capaz de descaracterizar a fraude, conferindo-lhe a responsabilização sobre os fatos ocorridos, nos termos do art 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor. Verificada a falha na prestação de serviços, resta ao apelante o dever de indenizar, tanto em danos materiais, quanto em danos morais, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. 2) Eventual contratação de empréstimo por terceiro, em nome da autora apelada, seria evento fortuito interno, uma vez que teria conexão com o desenvolvimento da atividade prestada pelo banco (fraude realizada por terceiros).
3) É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 4) O valor fixado na origem, a título de indenização por danos morais, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada
. 5) Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000245-69.2021.8.08.0036; Rel. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; 2ª Câmara Cível; data 25/04/2024)

A indenização deve servir como justa compensação ao sofrimento da vítima sem, todavia, transmudar-se em fonte de enriquecimento sem causa. Assim, em atenção à média decisória deste Tribunal para lides semelhantes, a redução da indenização para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se medida adequada e suficiente para atender ao caráter punitivo-pedagógico da sanção , guardando simetria com a gravidade da conduta e a extensão do dano experimentado

Ato seguinte, é evidente que,
reconhecida a inexistência da relação contratual, por decorrência lógica, torna-se impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado dos proventos da apelada, já que a cobrança revela-se insubsistente.

Quanto ao ponto, tem-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido, de que nos contratos privados, a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC, independe de má-fé, somente se aplica para os contratos firmados após a modulação os efeitos da decisão a partir de sua publicação ocorrida em 30.3.2021, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE TUTELA DE SUJEITOS VULNERÁVEIS E DE BENS, DIREITOS OU INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. APURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. [...] PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 21. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 22. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 23. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. [...] CONCLUSÃO 25.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. 26. Embargos de Divergência providos. (STJ – EAREsp nº 664888 RS 2015/0035507-2, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, DJ 30.3.2021 - destaquei).

Deste modo, iniciando-se os descontos em novembro de 2020, segundo relata a parte autora, a restituição de tudo o que foi descontado antes de 30.03.2021 dar-se-á na forma simples, já que não demonstrada a existência de má-fé, no caso. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1 - “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” - Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça -, afastando, portanto, eventual alegação de excludente de responsabilidade.
2 - No que se refere a restituição do indébito, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que nos contratos privados a incidência do parágrafo único, do art. 42, do CDC, independe de má-fé, somente ocorre para os contratos firmados após a modulação os efeitos da decisão a partir de sua publicação ocorrida em 30.3.2021
. 3 - No caso, por ter sido a contratação efetuada em janeiro de 2022, ou seja, posteriormente a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma, deve ser procedida a restituição em dobro. 4 - A simples contratação fraudulenta não enseja o reconhecimento de dano moral, não se tratando de dano in re ipsa. 5 - Neste caso, não narrou o autor qualquer circunstância capaz de ensejar lesão aos seus direitos da personalidade, sendo que os descontos, ademais, não incidiram sobre verba salarial. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 5008672-11.2022.8.08.0011, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 18.07.2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DEFINIDA PELO STJ. VÍCIO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 1) A tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do AREsp 1.759.883/PR e do EAREsp 676.608/RS, no sentido de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”, fora modulada em relação às relações jurídicas exclusivamente privadas, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido realizados após a publicação do acórdão repetitivo (30.03.2021).
2) Tendo os descontos iniciado em 2017, deve ser determinada a devolução simples das parcelas descontadas antes de 30/03/2021
. 3) Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0012707-07.2019.8.08.0011, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 16.05.2024)

Por outro lado, os descontos que porventura tenham ocorrido após o marco fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (abril de 2021) devem ser restituídos em dobro. Corroborando o entendimento aqui externado, trago a lume:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. CABIMENTO. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA CORTE ESPECIAL DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO E PROVIDO O APELO DA PARTE AUTORA. A responsabilidade da parte ré é objetiva por desconto indevido na conta-corrente da parte autora, sem prova da contratação, sendo inegável o dever de restituição dos valores.
Conforme entendimento sufragrado pelo C. STJ, é irrelevante a existência de má-fé no caso de repetição de indébito para autorizar a devolução em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Daí por que, no caso, necessária a condenação a restituir em dobro a quantia ilicitamente cobrada
. (TJ-SP - AC: 10061718220208260477 SP 1006171-82.2020.8.26.0477, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 21/09/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021)

[...] INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTO INDEVIDO NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A formalização de contrato de empréstimo consignado mediante fraude, sem qualquer participação da requerente, enseja a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.[...]
Conquanto o entendimento deste E. Tribunal fosse no sentido de exigir-se a demonstração de má-fé do fornecedor para a devolução em dobro do indébito, a Corte Especial do STJ pacificou o tema ao reputar desnecessário o elemento volitivo. Assim, a definição acerca da incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC desdobrar-se-á na análise da boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança dos débitos
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-DF 07078036320208070020 1437682, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

De outro lado,
no tocante aos índices de correção monetária e juros
, por se tratar de matéria de ordem pública, necessário reforma a r. sentença vergastada, adequando-a à alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 (vigente ao tempo de prolação da sentença), de modo que (i) quanto aos
danos materiais
, deve incidir correção monetária, pelo IPCA, desde o desembolso (Súmula nº 43 do STJ), até a data da citação, quando passa a incidir exclusivamente a SELIC; e (ii) em relação aos
danos morais
, deve incidir juros de mora, desde a citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, sendo que, a partir do arbitramento, passa a incidir apenas a SELIC, que abrange juros e correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para: i) determinar que a repetição do indébito ocorra de forma simples para os descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores; ii) reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e iii) alterar os consectários legais nos termos acima mencionados.

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC, no caso vertente.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.